Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727670-29.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSELY GONCALVES RECORRIDO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado no agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão recorrida negou a tutela de urgência mesmo diante da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Entende que o arresto cautelar foi indevidamente negado, apesar de ser medida prevista para assegurar o direito diante de risco de dilapidação patrimonial. Reitera a defesa da concessão da tutela de urgência, consistente no arresto cautelar dos bens e bloqueio de valores da empresa requerida, no montante de R$ 640.165,74 (seiscentos e quarenta mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Argumenta que a probabilidade do direito resta demonstrada pelos fatos e fundamentos jurídicos relatados, e documentos anexos à exordial, que corroboram o não cumprimento contratual pela requerida. Alega que o perigo de dano se justifica na possibilidade de esvaziamento das contas da empresa, o que poderia comprometer a reparação dos danos, uma vez que a empresa que já enfrenta diversas ações judiciais e pode se tornar insolvente. Aduz, ainda, que não há risco de irreversibilidade na concessão da tutela de urgência, pois o arresto cautelar de bens apenas manteria os valores sob custódia judicial, sem causar prejuízo à recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Em igual teor, o AgRg no AREsp n. 2.878.649/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. Ademais, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.663.721/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.512.924/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028